Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700837-12.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO HENRIQUE CONCUTELLI DA SILVA, THALYSON FHILLIP SOUZA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Marcelo Henrique Concutelli da Silva, condenado a 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2o, II e IV, § 2o-A, I, do CP, no regime semiaberto, pede seja antecipada a tutela recursal para que possa recorrer em liberdade. Sustenta não haver justificativa plausível para manter a prisão preventiva. É primário, tem bons antecedentes e reside no distrito da culpa. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no julgamento do HC 0717012-14.2023.8.07.0000, em que denegada a ordem, ao fundamento de que a gravidade concreta do crime – roubo circunstanciado pelo transporte de veículo para outro Estado, cometido com emprego de arma de fogo - e a periculosidade do apelante - após o roubo, os autores empreenderam fuga, que culminou em acidente de trânsito com o veículo subtraído - justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. E afastada a alegação de constrangimento ilegal em razão da negativa, ao apelante, do direito de recorrer em liberdade (ID 49497592). Se o apelante permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado do Tribunal: “(...) 1. Uma vez que o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva, se ainda persistem os motivos que a justificaram. 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1222186, 07261937820198070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, PJe 17/12/2019.). Não há manifesta ilegalidade em negar o direito de recorrer em liberdade. E a prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o condenado a cumpra em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. A sentença recomendou o réu em presídio compatível com o regime prisional estabelecido. Não é caso de antecipar os efeitos da tutela recursal para garantir o que já foi estabelecido na sentença. Ocorre que o ofício de recomendação à prisão, dirigido ao diretor do estabelecimento prisional em que o apelante cumpria prisão preventiva (ID 49497601), não foi claro quanto à necessidade de transferir o apelante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, caso o presídio em que se encontra não seja adequado ao regime. Assim, apenas para que não reste dúvidas quanto à compatibilidade entre o regime estipulado na sentença e o estabelecimento prisional em que cumpre pena, oficie-se novamente ao Diretor da Unidade Prisional de Valparaíso/GO para que esclareça quanto à compatibilidade do estabelecimento prisional com o regime semiaberto e, caso não seja compatível, que transfira o apelante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Oficie-se. Comunique-se. Intimem-se. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES